Tribunal: TJES
Processo: 5011521-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – DIREITO PERSONALÍSSIMO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que os autores não comprovaram a hipossuficiência, vez que os contracheques apresentados demonstram que o núcleo familiar percebe, mensalmente, menos de 03 (três) salários mínimos, montante que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento da família.

4 - Ademais, dois agravantes são menores de idade, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

5 - Não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal, devendo ser deferido ao menor o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ao menos inicialmente, cabendo à parte contrária afastar tal presunção.

6 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011521-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. D. S. M. e outros (3)

AGRAVADO: CHAIM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – DIREITO PERSONALÍSSIMO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que os autores não comprovaram a hipossuficiência, vez que os contracheques apresentados demonstram que o núcleo familiar percebe, mensalmente, menos de 03 (três) salários mínimos, montante que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento da família.

4 - Ademais, dois agravantes são menores de idade, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

5 - Não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal, devendo ser deferido ao menor o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ao menos inicialmente, cabendo à parte contrária afastar tal presunção.

6 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011521
-
86
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CLESSIO CORREIA MAIA E OUTROS

AGRAVADO
S
:
CHAIM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. EPP. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLESSIO CORREIA MAIA E OUTROS
em razão da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
CHAIM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. EPP. E OUTROS
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 3801493 sustentam os agravantes, em síntese, que fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a renda mensal comprovada dos genitores. Destacam, ademais, que dois dos autores são menores de idade, havendo presunção de hipossuficiência em seu favor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteiam os agravantes a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que os autores não comprovaram a hipossuficiência, vez que os contracheques apresentados demonstram que o núcleo familiar percebe, mensalmente, menos de 03 (três) salários mínimos, montante que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento da família.

Ademais, dois agravantes são menores de idade, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

Assim, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal, devendo ser deferido ao menor o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ao menos inicialmente, cabendo à parte contrária afastar tal presunção.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator